Tribunal: TJDFT
Processo: 0707795-56.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA SOCIALMENTE INADEQUADA. RECURSO PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação.
2. Reconhecida a reincidência e os maus antecedentes em sentença e tendo o réu sido condenado em outros processos criminais transitados em julgado, deve ser afastado o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, II, do Código Penal e do artigo 44, §3o, do Código Penal.
3. Recurso provido para reconhecer a impossibilidade de se substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão da não recomendação social da medida.